Tribunal: STF
Processo: RE 78614
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
- Ação de ressarcimento proposta também contra a União Federal. 
II. Despacho saneador repelindo prejudicial de carência da ação por ela (União Federal) arguida. 
III. Recurso necessário não apreciado na Instância ad quem. 
IV. Recurso extraordinário provido por suas considerações.